Tribunal: TJDFT
Processo: 0752949-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ILEGITIMIDADE. ROL DO ART. 1.015. NÃO CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. VIOLAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A alegação de ilegitimidade da parte para figurar no feito não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil e tampouco restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada.
2. Indeferida a gratuidade de justiça pleiteada na contestação, cabe ao juízo de origem a intimação da parte para o recolhimento das custas referentes à reconvenção, em atenção ao princípio da cooperação processual, bem como em face da previsão do art. 290 do CPC, de maneira que a extinção, sem viabilizar a referida reparação, configura error in procedendo.
3. É incabível o pedido de chamamento ao processo quando ausentes as hipóteses previstas no artigo 130 do Código de Processo Civil.
4. A Secretaria de Educação é órgão despersonalizado que integra a administração direta do Distrito Federal, não possuindo personalidade jurídica a fim de ser demandado judicialmente.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.